Tribunal: TJSP
Processo: 1008618-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REMOÇÃO DE MORADORES DE ÁREA DE RISCO. INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS DESALOJADAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS. REPARAÇÃO DO DANO, COM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município a: (i) reanalisar a classificação das áreas de risco, bem como estudar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REMOÇÃO DE MORADORES DE ÁREA DE RISCO. INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS DESALOJADAS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS. REPARAÇÃO DO DANO, COM RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município a: (i) reanalisar a classificação das áreas de risco, bem como estudar a viabilidade de medidas mitigadoras de risco que possibilitem a ocupação segura da área pelo atuais moradores; (ii) estudar a definição da APP às margens do Córrego Caguaçú e a recuperação integral da área; (c) realocar as populações, seja por cadastro em programa habitacional, seja mediante auxílio-aluguel; e (d) efetivar as medidas de recuperação e realocação de modo a garantir que as áreas não sejam reocupadas nem degradas novamente. Pretensão do Município à reforma. Descabimento.
1. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da DERSA. Afastamento. É o Município quem detém o poder de polícia para promover a remoção das construções irregulares e para realocar os moradores, sendo eventual responsabilidade da DERSA na modificação da situação hidrológica do córrego Caguaçu matéria a ser tratada em ação própria. A solidariedade passiva, em casos como o dos autos, deve ser analisada pelo prisma dos direitos difusos assegurados pelo microssistema processual dos direitos coletivos, visando a facilitar sua proteção, e não a dificultá-la.
2. Mérito recursal. Alegação do réu-apelante de que é desnecessário o estudo para definição da APP, tendo em vista a perda da função ecológica da área. Inadmissibilidade. Admitir que o dever de recuperação ambiental da área estaria afastado em razão da intensa urbanização significaria endossar a conduta omissiva do ente público em relação ao controle da ocupação do solo urbano e à preservação ambiental. Inteligência do art. 225 da CF e do art. 2o, I, VIII e IX, da Lei no 6.938/1981. Dessa forma, é curial o estudo voltado à definição da APP nas margens do córrego Caguaçu e à recuperação integral da área. Argumento no sentido de que é desnecessária a adoção de medidas mitigadoras de risco ou a remoção das famílias residentes na área de risco médio (R2). Não cabimento. Aplicação do princípio da precaução, que tem como característica a inversão do ônus da prova em favor das medidas protetivas ao meio ambiente. Alegação de ilegalidade no acolhimento da pretensão referente à concessão de auxílio-aluguel aos moradores realocados. Inocorrência. A moradia é direito social do cidadão (art. 6o da CF), sendo, ademais, competência do Município, por meio do Plano Diretor, planejar ações de realocação de populações de áreas de risco (art. 42-A, III, do Estatuto da Cidade), que podem incluir o cadastro de programa habitacional ou a concessão de auxílio-aluguel. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.